Tribunal: TJPA
Processo: 0812094-82.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812094-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMILA BARBOSA REDIG

AGRAVADO: ROMA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0812094-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMILA BARBOSA REDIG

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS MARTINS SALES - PA15580-A

AGRAVADO: ROMA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Proferida sentença no processo de primeiro grau, originário do recurso de Agravo Interno, este teve seu seguimento negado perante inarredável questão prejudicial, a teor do disposto no art. 932, III, do CPC.

2. Recurso não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, nos quais figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, em
NÃO CONHECER
do presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
interposto por ROMA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. objetivando a reforma da decisão de ID 17342427, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por CAMILA BARBOSA REDIG.

Em síntese, aduz a agravante que firmou contrato de cessão de direitos com terceiro cujo objeto era o contrato de Promessa de Compra e Venda da unidade imobiliária 901 no Empreendimento Edifício Residencial Angelina Maiorana. Informa que efetivou o pagamento de $ 101.000,00 e que, em razão do atraso na entrega da obra, requereu a rescisão contratual junto à ré.

Alega que, após várias tentativas de distrato, não conseguiu a devolução dos valores pagos. Sustenta que o distrato foi, de fato, efetivado, pois a agravada juntou em processo que tramita na 11ª VCE de Belém (Proc. 0840831-70.2017.8.14.0301) a lista dos contratos rescindidos e, entre os clientes, constava o nome da recorrente.

Dessa forma, requereu a rescisão contratual e a imediata devolução dos valores, devidamente atualizados, bem como indenização pelos danos causados.

Em decisão de ID 21069507, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência requerida, originado o presente recurso.

Originariamente, o feito foi distribuído ao Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, que concedeu a tutela recursal, determinando à agravada que devolvesse 75% dos valores pagos pela agravante para aquisição do imóvel, nos termos da decisão de ID4165067.

Contrarrazões da agravada em petição de ID 5939208, na qual aduz, em síntese, que a tutela concedida não preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência e que a devolução dos valores deve ser realizada conforme estabelecido no contrato.

Em manifestação de ID 12848969, o Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes se declarou suspeito, tendo sido os autos redistribuídos à minha relatoria, ocasião na qual dei parcial provimento ao recurso, conforme decisão de ID 17342427.

Inconformado, a parte recorrida interpôs o presente agravo interno em petição de ID 17929843.

Examinados os autos originais, verificou-se ter havido o prolato sentencial pelo juízo de 1º grau na ação originária (ID 113485724) dos autos originários, na qual foi julgado procedente o pedido da parte autora, o que culminou na perda superveniente do objeto ao presente recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Resta
prejudicada a apreciação do presente recurso,
em decorrência da perda do interesse recursal, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC.

À vista de consulta ao sistema PJE, pode-se verificar que o Juízo de origem proferiu sentença na qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos da decisão de ID 112085672 dos autos originários.

Deste modo, esvaziou-se o objeto do presente recurso, carecendo o Agravante de interesse de agir, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto recursal,
incumbindo ao relator declará-lo prejudicado.

Corroborando com o tema, cito jurisprudência,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUIZO DE ORIGEM. ARTIGO 932, III DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO (TJ-PA - AGT: Nº 0800642-46.2018.8.14.0000, Relatora: Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data de Publicação: 01/12/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DPVAT – PROLAÇÃO DA SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO IMPROVIDO. A prolação de sentença nos autos originários faz com que a pretensão do recurso reste prejudicada, acarretando a consequente perda do interesse de agir, esvaziando-se o objeto do agravo de instrumento. (TJ-MS - AGT: 14085043920198120000 MS 1408504-39.2019.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 13/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Proferida sentença no processo de primeiro grau, originário do recurso de Agravo de Instrumento, este teve seu seguimento negado perante inarredável questão prejudicial, a teor do disposto no art. 932, inciso III, do CPC/2015, consoante decisão publicada em 27.01.2020.2. Recurso prejudicado. Seguimento negado monocraticamente. (TJ-PA - AGT: Nº 0800290-88.2018.8.14.0000, Relatora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 15/04/2020).

DISPOSITIVO

Ex positis
, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno
por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda de seu objeto
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024